Tribunal: TJDFT
Processo: 0726451-22.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726451-22.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDA: ALBA LUCIA VIDAL RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO MORAL OCORRENTE. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA PREJUDICADO. 1. Não se pode confundir ausência de fundamentação do decisum, com fundamentação sucinta. De modo que resta satisfeita a exigência inscrita no art. 93, IX da Constituição bem como dispositivos do art. 489, II, do CPC. 2. De acordo com entendimento sumulado pelo STJ, enunciado 608, não se aplica o CDC aos planos de saúde administrados pelo sistema de autogestão. 3. Os planos de saúde devem garantir aos pacientes conveniados os tratamentos necessários à plena recuperação de sua saúde, sob pena de se macular a própria finalidade do contrato firmado, além da violação do princípio da dignidade da pessoa humana. 4. A conduta da parte ré, ao não fornecer a medicação de que a recorrente necessita, de forma imediata, ocasiona violação concreta, efetiva e grave do direito da personalidade, de modo a agravar o quadro de saúde da paciente e a extrapolar o simples inadimplemento contratual. Por este motivo, cabível indenização por danos morais. 5. O princípio da proporcionalidade, que para alguns funciona como proibição do excesso, assume a função de bússola norteadora do juiz. De modo que, não pode a indenização ser insignificante, que não crie no causador do dano receio de continuar violando os direitos da personalidade, nem também que assuma a condição de enriquecimento sem causa da vítima. 6. Com o provimento do recurso de uma das partes e, com a consequente inversão das verbas sucumbenciais, resta prejudicado o recurso da outra parte que visava à modificação dos critérios de fixação dos honorários em primeira instância. 7. Recurso da autora parcialmente provido. 8. Recurso da ré prejudicado A recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 421, 422 e 480 do Código Civil, asseverando que, de acordo com o princípio do pacta sunt servanda, não deveria ter a incumbência de fornecer medicamentos previstos em home care à ora recorrida, tendo em vista que o rol de referência regulado pela Agência Nacional de Saúde seria meramente exemplificativo; e b) artigos 188 e 884, ambos do Código Civil, ao argumento de que deve ser afastada a sua condenação por danos morais, porquanto entende que os meros aborrecimentos, percalços, frustrações e vicissitudes próprios da vida em sociedade não são passíveis de se qualificarem como ofensa aos atributos da personalidade nem fatos geradores de dano moral. Articula que caso mantida a condenação, o valor fixado a título de dano moral deve ser reduzido de acordo com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de ensejar enriquecimento ilícito à parte recorrida. Suscita, em relação às sobreditas alíneas, dissensos pretorianos com julgados da Corte Superior e desta Corte de Justiça, a fim de demonstrá-los. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas em nome da causídica THAÍS VIDAL SARAIVA, OAB/DF 55.818. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos artigos 421, 422 e 480 do CC, uma vez que a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Impende ressaltar que o órgão julgador apenas assentou que “Além disso, dos medicamentos listados de que necessita a recorrente, não se verifica que nenhum deles não seja registrado na ANVISA o que, em tese, poderia justificar a negativa” (ID 11289639). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede o curso do inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 188 e 884, ambos do CC, porque para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria indispensável o reexame de fatos e de provas acostados aos autos, como já se disse, na presente sede. Igualmente o apelo não deve transitar em relação à arguida divergência interpretativa, pois a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e a ementa colacionada. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É imprescindível o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie. Precedentes” (AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 19/12/2019). Por fim, determino que todas as publicações, relativas à recorrente e à recorrida, sejam realizadas, respectivamente, em nome das patronas POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF 29.801 e THAÍS VIDAL SARAIVA, OAB/DF 55.818. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027